Tribunal: TJBA
Processo: 8059081-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059081-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NATACHA DA COSTA MARQUES BEZAULT

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA, ROSE DEBORA MOURA SANTOS

AGRAVADO: OLIVIER MICHEL BEZAULT

Advogado(s)
:
ARETUSA FORMOSA DE OLIVEIRA, ANDRIANO FORMOSA DE OLIVEIRA

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO. CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO. CONDENAÇÃO HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO INDEFERITÓRIA. MANUTENÇÃO.

I – A conversão do cumprimento de sentença em liquidação, por não pôr fim ao feito executivo e caracterizar-se como adiamento da referida fase transmutada em liquidação, impede a condenação da parte Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II – Evidenciado que as razões apresentadas no
decisum
agravado se conformam com a linha intelectiva retro referenciada, que é corroborada por precedentes jurisprudenciais acerca da matéria, impositiva é a sua manutenção.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo de Instrumento nº 8059081-83.2024.8.05.0000
, em que figura como
Agravante
NATACHA DA COSTA MARQUES BEZAULT e como
Agravado
OLIVIER MICHEL BEZAULT.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA